Tribunal: CARF
Processo: 10530.741905/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Faltando nos autos a prova da violação às disposições contidas no art. 142, do CTN, tampouco dos artigos 10 e 59, do Decreto no 70.235, de 1972, e não se identificando no instrumento de autuação nenhum vício prejudicial, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão de primeira instância: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa.
PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO. FUNDEB.
A Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito público interno será apurada mensalmente, com base no valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, nos termos do art. 2o, III, da Lei 9.715/98, excluindo-se as transferências efetuadas a outras entidades públicas. deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
O ingresso de valores originários do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), ou do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), conta 1724.01.00 ­ Transferência do FUNDEF, não integra a base de cálculo para apuração do Pasep devido pelas Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno (Solução de Consulta COSIT no 278, de 2017).
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva de 75% estabelecida em lei. O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao aplicador da lei que a ela deve obediência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.741905/2020-51
ACÓRDÃO
3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PINDAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Faltando nos autos a prova da violação às disposições contidas no art. 142,
do CTN, tampouco dos artigos 10 e 59, do Decreto no 70.235, de 1972, e
não se identificando no instrumento de autuação nenhum vício prejudicial,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão de primeira instância: (i)
quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara
fundamentação legal e motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando o processo administrativo proporciona plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa.
PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE
CÁLCULO. FUNDEB.
A Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno será apurada mensalmente, com base no valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, nos termos do art. 2o, III, da Lei 9.715/98, excluindo-se as
transferências efetuadas a outras entidades públicas. deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
O ingresso de valores originários do Fundef (Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério),
ou do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), conta 1724.01.00 -
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741905/2020-51
2
Transferência do FUNDEF, não integra a base de cálculo para apuração do
Pasep devido pelas Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno (Solução de
Consulta COSIT no 278, de 2017).
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva de 75%
estabelecida em lei. O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao
legislador e não ao aplicador da lei que a ela deve obediência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-011.561, de
12/08/2021, proferido pela 13a Turma da DRJ em Brasília/DF, que por unanimidade de votos,
julgou Improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
Trata-se de auditoria fiscal realizada no ente MUNICIPIO DE PINDAI referente a
contribuição social para o PASEP incidentes sobre as receitas mensais das receitas correntes
arrecadadas, das receitas de transferências correntes recebidas e das receitas de transferências de
capital recebidas.
Do Auto de Infração
Consta do Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741905/2020-51
3
No desenvolvimento da ação fiscal, foi verificado, como já evidenciado, que a
empresa, no período de débito, não recolhia as contribuições referentes à Parte
Patronal, incidentes sobre a diferença dos valores constantes das contas
contábeis
3.1.90.04.00.00
–
Contratação
por
Tempo
Determinado
e
3.1.90.11.00.00 (Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil), despesas pagas,
dentro do sistema SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor
Público Brasileiro da Secretária do Tesouro Nacional (planilhas anexas –
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf), definidos mensalmente pela
soma daqueles valores das citadas contas, subtraídas algumas parcelas como
salários-família, com o resultado sendo dividido por 13, e os valores declarados
em GFIP por intermédio de sistema eletrônico da Receita Federal do Brasil. Foram
expurgados os valores de remuneração declarados nas DIRF dos órgãos vinculados
no importe anual de R$ 107.692,72 (2017), R$ 108.011,31 (2018) e R$
115.598,16(2019), obtendo-se, destarte, a maior redução possível, em benefício à
empresa – planilhas e Relatório de Análise Conclusiva – Dossiê anexos.
A remuneração referente aos contribuintes individuais foi obtida de forma direta
dos valores da conta contábil 3.3.90.36.00.00 (Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física), despesas pagas, dentro do sistema SICONFI – Sistema de
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro da Secretária do
Tesouro
Nacional
(planilhas
anexas
–
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf). A partir daí, foram determinadas
as contribuições, incidentes sobre aqueles valores, definidos mensalmente
através da divisão dos mesmos por 12, já que não havia valores de remuneração
de contribuintes individuais declarados em GFIP, confirmado através de sistema
eletrônico da Receita Federal do Brasil.
Não recolhia também as contribuições referentes à Parte Segurado dos
empregados, incidentes sobre as mesmas bases, conforme descrito nos
parágrafos anteriores, sendo que, não restou comprovado o desconto das
mesmas da remuneração dos respectivos segurados. As referidas contribuições
foram calculadas e lançadas aplicando-se a alíquota mínima de 8% para os
empregados.
Cabe registrar que na competência 13/2017, além do que já exposto, foram
lançados também os valores de contribuições previdenciárias referentes à Parte
Patronal e aos Segurados Empregados, sendo que em relação a estes, não restou
comprovado o desconto previdenciário em suas remunerações. Tais valores foram
calculados como uma média dos valores de remuneração das
12
(doze)competências do ano de 2017 declarados em GFIP.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741905/2020-51
4

Da Impugnação
Na impugnação de fls. 335 a 352, o ente municipal alega, em síntese, que:
1. Da violação do artigo 142 do CTN, vício material, ausência de descrição do fato
gerador, nulidade do Auto de Infração.
2. Da multa de ofício, valor confiscatório, violação do artigo 150, IV, da CF.
3. Da inexistência da relação jurídico-tributária.
Da decisão de primeira instância
Analisando as razões de defesa, a 13a Turma da DRJ em Brasília/DF, julgou
improcedente a Impugnação apresentada, afastando a preliminar de nulidade, e no mérito
manteve a exigência fiscal, porque, a Autoridade Lançadora deduziu o FUNDEB, de modo que não
há como acolher as alegações do Impugnante.
A decisão de primeira instância restou assim emendada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741905/2020-51
5
O Ente Municipal deve recolher a contribuição social para o PASEP incidentes
sobre as receitas mensais das receitas correntes arrecadadas, das receitas de
transferências correntes recebidas e das receitas de transferências de capital
recebidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repete os
mesmos argumentos postos em sua Impugnação e acrescenta alegação de nulidade da decisão de
primeira instância, em razão de total ausência de análise das razões lançadas em sua defesa inicial.
Ao final requer:
3 - DOS PEDIDOS
À luz de todo o exposto requer que sejam acolhidas as presentes argumentações
de defesa, no sentido da improcedência do Auto de Infração 10530-
741.905/2020-51, para anular o referido lançamento, reformando o Acórdão 101-
011.561 - 13a TURMA DA DRJ01, uma vez que foi constituído em desacordo com a
ordem jurídica nacional.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que o recorrente foi intimado na data de 27/09/2021 (fl.388) e
protocolou Recurso Voluntário em 21/10/2021 (fl.391) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado, e por cumprir os
pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
II – Da nulidade do Auto de Infração e da decisão recorrida:

1 Decreto no 70.235/ de 06 de março de 1972
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741905/2020-51
6
Preliminarmente, o recorrente alega a nulidade do Auto de Infração, por violação
ao art. 142 do CTN, em virtude da ausência pormenorizada dos fatos narrados, levando a
impossibilidade de verificação do fato tributável. Nos dizeres do recorrente, “o auto de infração
foi nulo por conta da não conceituação devida do pagamento a menor feito pelo contribuinte, sem
ao menos verificar as situações fáticas concretas”.
Sem razão o recorrente nesse ponto.
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados ou
proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte. Ressalta-se, que a nulidade do ato deve ser vista como impossibilidade do
contribuinte se manifestar no processo administrativo fiscal em tempo hábil bem como a
impossibilidade de acesso aos motivos pelos quais obteve determinada decisão, o que não
ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, oportuno ressaltar que a Autoridade Lançadora em primeiro
momento, antes do procedimento fiscal final, constatou que o contribuinte não havia recolhido a
totalidade da contribuição social – PASEP, segundo o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL às fls.13/15,
combinado com o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO MENSAL DO PASEP – RECEITA
ORÇAMENTÁRIA – PJ DE DIREITO PÚBLICO às fls.16/20, em decorrência disso foi iniciado o
procedimento fiscal, com o objetivo de verificar a apuração do PASEP, em relação ao período de
janeiro/2017 a dezembro/2019, por meio dos termos de fls.21/24, 26/27, 29/30, concluindo com
o RELATÓRIO DE ANÁLISE CONCLUSIVA – DOSSIÊ às fls.37/43, combinado com os DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS às fls.46/83.
Com base nos relatórios de receitas obtidos do SICONFI do Setor Público Brasileiro,
do Dossiê Integrado do contribuinte e pelas retenções mensais do Banco do Brasil, a Autoridade
Fiscal apurou a base de cálculo do PASEP, através do somatório dos valores escriturados nas
contas 1.0.00.00.00 - Receitas Correntes e 2.4.00.00.00 - Transferência de Capital, nos termos
dos artigos 2o e 7o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 19982, que dispõe sobre as
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor

2 Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998
Art. 2o A Contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§ 3 ° Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos
classificados como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
(...)
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas
tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741905/2020-51
7
Público - PIS/PASEP e artigo 11, da Lei 4.320, de 17 de março de 19643 (redação alterada pelo
Decreto-Lei no 1.939, de 20 de maio de 1982).
Ainda, consta do TVF, “que foram objeto de dedução da Base de Cálculo, apurada as
transferências de recursos da Complementação da União ao FUNDEB, escrituradas na conta
1.7.24.02.00, extraídas dos demonstrativos mensais de receitas, de acordo com item da Solução de
Divergência n° 278, COSIT, de 01/06/2017”.
Portanto, não merece acolhida a preliminar arguida pelo recorrente acerca da
nulidade do lançamento, porquanto houve a apuração se deu com base nas declarações
produzidas pelo próprio Ente, de acordo com a legislação pertinente, dos fatos aptos à incidência
da norma tributária, realizando pela Autoridade Fiscal, nos exatos termos do artigo 142, parágrafo
único, do CTN, além de atender aos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/72, procedendo-
se à constituição do crédito tributário e possibilitando-se ao contribuinte o exercício das garantias
constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Ainda, pugna pela nulidade da decisão proferida pela DRJ, pois segundo o
recorrente “dá análise dos fundamentos lançados no voto condutor vislumbra-se que as razões
lançadas pelo contribuinte não foram analisadas, tendo a supracitada turma julgadora apenas
afirmado genericamente que todas as informações fiscais relevantes para o lançamento fiscal
foram anexadas nos relatórios fiscais contidos nos autos processuais”.
No caso, a decisão de primeira instância apesar de suscinta, enfrentou todos os
argumentos postos na defesa inicial, transcrevendo-os ipsis litteris estando devidamente motivada
de forma explícita, clara e congruente, e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada, ou
seja, nela está contida todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e
eficácia, em observância às garantias ao devido processo legal.
No Acórdão recorrido, restou consignado o seguinte: “Os argumentos do
impugnante não procedem, porque, a Autoridade Lançadora deduziu o FUNDEB, como se aferem
do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO MENSAL DO PASEP – RECEITA ORÇAMENTÁRIA – PJ DE
DIREITO PÚBLICO – FLS 16 A 20, combinados com RELATÓRIO FISCAL – FLS. 85 A 89, TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL – FLS. 13 A 15 e o RELATÓRIO DE ANÁLISE CONCLUSIVA – DOSSIÊ - FLS. 37 A
43”. Contra este fato, o recorrente não se insurgiu, se limitando a alegação de nulidade, que como
visto, as decisões proferidas anteriormente contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem
existência, validade e eficácia.
Portanto, sob esses aspectos, não há de se falar em nulidade da exigência, razão por
que, rejeito a preliminar ora suscitada.

3 Lei 4.320, de 17 de março de 1964
Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de
Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei n° 1.939, de 20.5.1982)
§ 1o - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial,
de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741905/2020-51
8
III – Do mérito:
(i)
Da alegada inexistência da relação jurídico-tributária:
No mérito, a insurgência do Ente recorrente reside a respeito da obrigação
tributária e o valor devido a título de PASEP sobre as receitas do FUNDEB - Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, instituído
pela Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, que se trata de mero fundo de natureza contábil, sem
personalidade jurídica própria, que é gerido pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, que tem como objetivo a distribuição de recursos para toda a Educação Básica dos
municípios (incluindo creches, pré-escola, ensinos fundamental, médio e especial, entre outros).
A argumentação do recorrente está sintetizada sob o raciocínio na premissa de que
o PASEP deve incidir sobre o valor que recebe do FUNDEB e não sobre o valor alocado, o que
levaria a uma retenção indevida pela UNIÃO do tributo, que teria que ter sua base de cálculo
reajustada.
Nesse sentido, cito um trecho do recurso:
A controvérsia jurídica em torno do tributo nominado PASEP é histórica, seja pela
sua controvertida natureza tributária, seja pela sua base de cálculo.
Assim, merece atenção discutir a controvérsia sobre a sua base de cálculo,
quando entra em pauta uma cobrança que leva em consideração receitas
destinadas ao FUNDEB, e que, na verdade, não deveriam ser incluídas na base da
cobrança.
Aqui, há duas premissas que devem ser seguidas: a primeira, a de que os valores
do FUNDEB que compõem a base de cálculo da contribuição ao PASEP devem
ser aqueles efetivamente recebidos e não a quantia alocada quando do repasse
de verbas pela União. Ou seja, o PASEP deve incidir sobre o valor que o
Município recebe do FUNDEB e não sobre o valor alocado, o que leva a uma
retenção indevida pela União do tributo, devendo, por isso, ter sua base de
cálculo reajustada.
Portanto, como há incidência do tributo sobre verbas em duplicidade, bem como
sobre aquelas que não compõem a base de cálculo legalmente mencionada, uma
vez que não se constituem seja receita corrente, seja receita de capital, aludidos
valores devem ser glosados da cobrança, quedando, assim, o valor do tributo
cobrado.
Nessa linha, na medida em que a autoridade fazendária apropriou os valores de
desconto do PASEP pelo valor bruto da receita, sem deduzir a retenção do
FUNDEB, computando, assim, novamente a receita de complementação da
União, há incidência dupla do tributo, o que não poderá ser permitido.
Tal se dá porque o valor do FUNDEB compõe a Receita Corrente Líquida do
Município, e cobrar o PASEP do FUNDEB cumulado com a Receita transferida, que
se soma à total, significa cobrar o tributo sobre o mesmo montante duas vezes, o
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741905/2020-51
9
que deverá ser repelido pelo órgão administrativo fazendário competente.
(grifou-se)
Ocorre que o fundamento acima não é sustentável em razão da sistemática do
FUNDEB, que não obedece à simples equação matemática pretendida pelos municípios.
Como explicitamente abordado no TVF, a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep dos entes públicos em geral (a partir daqui tratada por Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre Receitas Governamentais), bem como algumas de suas regras específicas, estão
estabelecidas nos artigos 2o, III, 7o e 8o,III, da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, que
consiste no somatório dos valores nos escriturados nas contas 1.0.00.00.00 - Receitas Correntes e
2.4.00.00.00 - Transferência de Capital in verbis:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
(...)
§ 3o Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das
autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
(...)
§ 6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição para
o PIS/PASEP, devida sobre o valor das transferências de que trata o inciso III.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)
(...)
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas.
Art. 8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas:
(...)
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas. (grifou-se)
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741905/2020-51
10
A Lei 4.320, de 17 de março de 1964, que trata, por sua vez, das normas Gerais de
Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal, em seu artigo 11, com a redação alterada pelo Decreto-Lei no
1.939, de 20 de maio de 1982, define em que consistem as receitas correntes, as transferências
correntes e as transferências de capital, elementos que compõem a base de cálculo da supracitada
contribuição. Vejamos:
Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas:
Receitas Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei no
1.939, de 1982)
§ 1o São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando
destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.
(...)
Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:
(...)
§ 2o Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas as
quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para
contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras
entidades de direito público ou privado.
(...)
§ 6o São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou inversões
financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar,
independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo
essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da
Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para
amortização da dívida pública. (grifou-se)
O Relatório Fiscal no qual está fundamentado o Auto de Infração ora controvertido,
deixa claro que as transferências de recursos da Complementação da União ao FUNDEB,
escrituradas na conta 1.7.24.02.00, extraída do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO MENSAL DO
PASEP – RECEITA ORÇAMENTÁRIA – PJ DE DIREITO PÚBLICO (fls.16/20), combinados com
RELATÓRIO FISCAL (fls.85/89), TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls.13/15) e o RELATÓRIO DE
ANÁLISE CONCLUSIVA – DOSSIÊ (fls.37/43) e com base na Solução de Divergência n° 278, COSIT, de
01/06/2017, foram deduzidas da base de cálculo, conforme Demonstrativo abaixo:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741905/2020-51
11

Conforme Manual de Contabilidade Pública, 6a edição, pág. 198, aprovado pela
Portaria Conjunta STN/SOF no 1, de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN no 700, de 10 de
dezembro de 2014, o Fundeb é contabilizado como dedução da Receita orçamentária, isto é, as
transferências recebidas devem ser contabilizadas integralmente, e o repasse ao Fundeb, feito
automaticamente pela STN, é contabilizado como dedução:
As receitas que compõem a base de cálculo do Fundeb (impostos e transferências
constitucionais e legais) deverão ser registradas contabilmente pelos seus valores
brutos (não líquidos dos valores destinados ao Fundeb), de acordo com o disposto
no Capítulo 6 – Transações Sem Contraprestação da Parte II – Procedimentos
Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.
1.4.2. Contabilização das Transferências ao Fundeb
Os valores destinados à formação do Fundeb pelos estados, Distrito Federal e
municípios deverão ser registrados patrimonialmente como variação patrimonial
diminutiva (VPD) e orçamentariamente como dedução da receita orçamentária
realizada.
(...)
O recebimento de recursos do Fundeb deverá ser registrado patrimonialmente
como variação patrimonial aumentativa (VPA). Do ponto de vista orçamentário,
deverá ser registrada a realização da receita orçamentária utilizando-se as
naturezas de receita “1.7.24.01.00 – Transferência de Recursos do Fundeb” ou
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741905/2020-51
12
“1.7.24.02.00 – Transferência de Recursos da Complementação da União ao
Fundeb”, conforme o caso.”
A seguir, transcrevo o item 21.3 da Solução de Consulta Cosit no 278 de 2017, citada
pela Autoridade Fiscal, que em linhas gerais, trata das particularidades do Fundeb e especifica,
caso a caso, os critérios que devem ser empregados na apuração da base de cálculo da exação, in
verbis:
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos
do
FUNDEB
são
transferências
intergovernamentais
constitucionais
operacionalizadas de modo indireto, já que é criado um fundo meramente
contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das
transferências constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho. Portanto,
seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente
que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve
excluir de sua base de cálculo os valores repassados. Tendo em vista a
complexidade da sistemática de transferência dos diversos recursos que
compõem o fundo, apresentasse o tratamento tributário a ser dado para cada
espécie de receita do FUNDEB:
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a participação
do FUNDEB
21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal (DF)e
Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a
exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo do
ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no
9715, de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o,
anteriormente comentado, o ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os
valores repassados de sua base de cálculo; 21.3.2. Caso a STN retenha alguma
dessas parcelas de participação, em razão do § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998, os entes beneficiários, apesar de obrigatoriamente incluírem os montantes
recebidos em sua base de cálculo, deverão excluir da contribuição devida tais
valores retidos. Destarte, como a União já reteve a contribuição sobre tais
parcelas, os valores retidos devem ser deduzidos da contribuição devida pelo ente
recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do
FUNDEB
21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e
Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua
base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o
da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição
quando os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do
fundo. Transferências da União ao FUNDEB parcela de complementação.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741905/2020-51
13
21.3.4. Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência
constitucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União, segundo
o que preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os valores
entregues da base de cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da
contribuição no ente recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo.
Caso a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais quando da transferência aos demais entes, aplica- se o
mesmo raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB.
21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos fundos aos Estados e Municípios,
aqui denominados Receitas do FUNDEB, os entes favorecidos deverão incluir em
sua base de cálculo a totalidade dos valores recebidos (transferências recebidas),
em razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do
valor da contribuição devida o valor retido pela STN nas transferências realizadas,
em respeito ao §6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla
tributação de recursos, vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524,
de 2002.
A toda evidência, a conclusão a que chegou a Autoridade Fiscal, de que a Solução de
Consulta Cosit no 278 considerou que os valores repassados ao Fundeb devem ser deduzidos da
base de cálculo do Pasep, baseou-se única e exclusivamente nas considerações preliminares do
item 21.3, na parte em que explica que os recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente
recebedor (o ente que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve
excluir de sua base de cálculo os valores repassados. Assim, como no caso do FUNDEB, o valor que
foi transferido a outras entidades só pode ser apurado conforme metodologia de cálculo acima, a
base de cálculo necessariamente deverá levar em consideração o saldo positivo ou negativo dos
valores ao Fundo destinados e dele recebidos.
O relatório no qual está fundamentado o Auto de Infração ora controvertido
esclarece os critérios considerados na apuração da base imponível fl.15:
Se houvesse valores para tanto, o que de fato ocorreu, sendo que foram objeto de
dedução da Base de Cálculo, apurada as transferências de recursos da
Complementação da União ao FUNDEB, escrituradas na conta 1.7.24.02.00,
extraídas dos demonstrativos mensais de receitas, de acordo com item da Solução
de Divergência n° 278, COSIT, de 01/06/2017, que assim dispõe:
"Logo, se conclui, que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ao receberem
da União, repasses de valores complementares destinados ao FUNDEF/FUNDEB,
efetuados com recursos oriundos das receitas correntes arrecadadas da própria
União, não devem incluí-los em suas respectivas bases de cálculos de incidência
da Contribuição para o PIS/Pasep, porque como se afirmou anteriormente,
referidos valores já foram submetidos à incidência da mencionada contribuição,
pela União, quando da apuração de sua própria base de cálculo mensal, sem a
exclusão do citados valores repassados complementarmente."
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741905/2020-51
14
Ademais, o recebimento de recursos do Fundeb (contas 1724.1 e 1724.2, de acordo
com a contabilidade pública), embora seja classificado como receita corrente no plano de contas
público, não se configura como base de cálculo do Pasep por já ter sido tributado por ocasião da
transferência corrente recebida, a fim de evitar a bitributação. Inclusive os valores
complementares alocados pela União (art. 4o da Lei 11.494/2009) (contas 1724.2) não compõem a
base de cálculo do Pasep, no recebimento pelos Municípios, como de fato aconteceu no presenta
caso.
Relativamente à ocorrência do bis in idem, alegado pelo recorrente, após todo o
acima descrito, fica claro que a sistemática adotada pela Autoridade Fiscal, que se utilizou das
orientações presentes na SC 278/2017, não dá margem a ocorrência da bi tributação.
Nesse caso, caberia ao recorrente apontar, individualmente, apontar os repasses e
transferências decorrentes do FUNDEB que deveriam ser excluídas das bases de cálculos, e se
necessário apresentar provas documentais para contestar cada um dos valores relacionados no
demonstrativo de fls.16/20, com a finalidade de comprovar que determinadas bases foram
incluídas indevidamente no cálculo do Pasep. Mas isto não foi feito, se limitando a repetir ipsis
litteris os argumentos postos em sua defesa inicial.
Desse modo, nego provimento ao recurso nesse ponto.
(ii)
Da multa de ofício:
Quanto à contestação da multa exigida, registre-se que o art. 44, I, da Lei n°
9.430/1996, dispõe expressamente que, em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada
multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Quanto à constitucionalidade da norma legal que prevê a multa de 75% em face do
princípio do não confisco, esta matéria escapa da competência dos julgadores administrativos
conforme determina a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Por tal razão, não merece reforma a decisão recorrida nesse ponto.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.637 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.741905/2020-51
15
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a nulidade arguida
e no mérito negar provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 432
DF CARF MF
Original